Tribunal: TJPA
Processo: 0000122-75.2019.8.14.0068
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO PENAL? TRIBUNAL DO JÚRI ? ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB ? HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA ? IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL ? INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256 - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO ? CERCEAMENTO DE DEFESA ? NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO. Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa.Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em declarar, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo júri popular, restando prejudicada a análise do mérito do apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000122-75.2019.814.0068
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa)
APELANTE: Maycon Nazareno Sousa dos Santos
ADVOGADA: Ana Maria Barbosa Bichara (OAB/PA Nº 26.646).
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
APELAÇÃO PENAL-- TRIBUNAL DO JÚRI -- ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB -- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -- ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL - INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256 - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.
Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa.
Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP,

restando prejudicada a análise do mérito do apelo.
Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em declarar, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo júri popular, restando prejudicada a análise do mérito do apelo
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
Des. Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0000122-75.2019.814.0068
COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa)
APELANTE: Maycon Nazareno Sousa dos Santos
ADVOGADA: Ana Maria Barbosa Bichara (OAB/PA Nº 26.646).
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por MAYCON NAZARENO SOUSA DOS SANTOS às
fls. 223-227
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Augusto Corrêa às
fls.

217-219
, que o condenou à pena de 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais
, o acusado, ora APELANTE, alega preliminarmente o direito de recorrer em liberdade e no mérito, sustentou a tese de legítima defesa (art. 25 do CPB) e legítima defesa putativa, tipificada no art. 20, §1º do CPB (excludente de ilicitude).

Às
fls. 228-236
, o Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo recursal.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação informando ter deixado de apresentar parecer conclusivo, haja vista a ausência de emissão de áudio da mídia digital acostada às
fls. 219
, contendo a gravação da sessão do Tribunal do Júri, ocorrida em 20 de agosto de 2019, objetivando o julgamento do APELANTE.

Por meio de despacho às
fls. 244
, este Desembargador determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, para que fosse providenciado, com a máxima urgência, cópia da gravação da Sessão do Tribunal do Júri, ocorrida no dia 20.08.2019.

No dia 30.01.2020, a secretaria do juízo de origem certificou que no dia da gravação da sessão de julgamento do tribunal do júri os equipamentos de áudio e vídeo não apresentaram irregularidade, porém após analisar o CD/DVD, constatou falhas na gravação, tanto no CD/DVD constante nos autos, como também na gravação contida no Sistema Kenta.

Em decisão de fls. 249, o magistrado
a quo
informou que foi realizada a tentativa de cópia da gravação junto ao sistema Kenta, contudo, a gravação continua com falhas e considerando que na comarca de Augusto Corrêa não possui técnico de informática e que no momento da gravação em plenário, o sistema Kenta não acusou nenhuma falha que pudesse ser identificada na oportunidade. Por fim, determinou o encaminhamento da mídia de gravação ao setor de informática a fim de ser verificado a possibilidade de restauração da mídia, com urgência por se tratar de réu preso, conforme ofício nº 097/2020 -SJAC de fls. 251.

No dia 31.07.2020, foi certificado nos autos pela secretaria da comarca de Augusto Corrêa:
¿Certifico, para os devidos fins, de acordo com as atribuições que me são conferidas por lei, que até a presente data não obtivemos resposta quanto restauração da mídia onde está a gravação da Sessão do Tribunal do Júri, realizado no dia 20.08.2019. Saliento que foi encaminhado via Malote Digital Oficio nº 097/2020-SJAC reiterando o pedido na data de 01/07/2020, saliento, também, que fora encaminhado Sigadoc nº PA-MEM-2020/16159, na mesma data, com a mesma finalidade, à Secretaria de Informática, foi recebido pela servidora Simone Cristina Pires Tavares e encaminhado ao coordenador Felipe Moraes Freitas, o qual encaminhou em 02/07/2020 ao servidor Carlos Diego Pojo de Brito Souza, para verificar possibilidade de restauração da mídia,
porém até a presente data não foi dado nenhum parecer
. Razão pela qual faço os autos conclusos. O referido é verdade e dou fé¿.

Diante dessa informação, o juízo a quo no dia 12.08.2020, proferiu decisão informando:
¿Considerando que não foi possível recuperar a mídia da gravação solicitada no presente juízo, conforme certidão presente nos autos, fls. 248 e decisão fls. 250, incluindo que houve pedido a secretaria de informática do TJPA a fim de auxiliar e recuperar a mídia da gravação da sessão de julgamento do júri, contundo não obtendo até a presente data resposta, certidão de fls. 256, determino a devolução dos autos a E.TJ/PA, visto tratar-se de réu preso. (APELAÇ
¿O 3
ª Turma de Direito Penal)¿.

É o sucinto relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 03-05
que, no dia 12 de março de 2018, por volta das 06:00h, na Rua Nova II, Bairro Jardim Bela Vista, no município de Augusto Corrêa, o denunciado Maycon Nazareno Sousa dos Santos, em posse de 01 (uma) faca, tentou ceifar a vida por motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima Luciano de Assis Ferreira, vulgo ¿CUÉ¿.

Assevera que a vítima foi até o local onde o denunciado estava para comprar substância entorpecente. Ao chegar, entregou ao denunciado a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), momento que o denunciado disse que ficaria com o dinheiro sem entregar a substância entorpecente a vítima, pois anteriormente a mesma havia comprado drogas usando dinheiro falso.

Logo após, a vítima se retirou do local, tendo o denunciado, ora apelante o chamado para ir ao seu encontro novamente, dissimulando que iria lhe dar 01 (uma) cabeça de droga, sendo que quando a vítima chegou perto, o denunciado desferiu 02 (duas) facadas na vítima, conforme laudos médicos de fls. 15-17 e fotografia de fl. 18, com clara intenção de ceifar a vida da vítima, todavia o apelante não atingiu o seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima conseguiu correr para a residência de seu genitor, o qual chamou o SAMU para socorrê-lo.

A vítima foi levada para o Hospital Santo Antônio na cidade de Bragança.

O denunciado, ora recorrente informou que esfaqueou a vítima, alegando legítima defesa.

Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, ocorrida em 20.08.2019, ata às
fls. 210-213
, o Conselho de Sentença condenou o apelante à pena definitiva de 07 (sete) e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, em razão da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, da qual foi interposto o presente apelo, cuja análise meritória mostra-se prejudicada, senão vejamos:

Da análise detida dos autos, extrai-se a ocorrência de situação suscitada pela Procuradoria de Justiça, absolutamente prejudicial à apreciação deste recurso de apelação, qual seja:
a falha no áudio da mídia digital às fls. 219, contendo a gravação do júri em comento
.

É evidente que a falha no áudio da mídia que contém a gravação da Sessão do Tribunal do Júri influem negativamente na busca da verdade real,
pois não é possível extrair dela, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão somente trechos dela,
impedindo o seu reexame, em sede recursal, e acarretando, assim, prejuízo ao recorrente.

Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva de legítima defesa, mormente de ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica,
in verbis
:
¿
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - MÍDIA CONTENDO OITIVA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU INAUDÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO FEITO
. DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
A falha no áudio contendo oitiva da vítima, das testemunhas e o interrogatório do réu caracteriza cerceamento de defesa, na medida em que impede a Instância ad quem de confrontar as teses aventadas no recurso de apelação com as provas produzidas em Plenário
, sendo, de rigor, a nulidade do feito, desde a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, com a consequente renovação do ato.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0145.14.025177-1/002, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 10/04/2018) (grifo nosso)
¿TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO JULGAMENTO. GRAVAÇÃO EM MÍDIA INAUDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO A QUO. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI.
Ausente o áudio do interrogatório prestado pelo acusado em Plenário, impossibilitada sua recuperação conforme certidão do juízo a quo, configurado está o prejuízo ao apelante, devendo ser decretada a nulidade do julgamento, por ofensa aos princípios da ampla defesa e duplo grau de jurisdição. Mérito prejudicado. Recurso conhecido. Nulidade decretada.¿
(TJ/GO, APR 0249828-14.2015.8.09.0168, 2ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, j. 26/09/2017)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL - MIDIA INAUDÍVEL - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO JULGAMENTO.
Constatando-se que a mídia contendo a gravação da sessão plenária está inaudível, impossibilitando a análise das teses defensivas, notadamente, a de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, impõe-se a cassação do julgamento, diante da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0702.13.087138-8/001, 3ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Maria Luíza de Marilac, j. 01/12/2015)

Vale ressaltar que, após o
Parquet
ter verificado o defeito na mídia (
fls. 243/243v
), foi certificado pelo juízo
a quo
a impossibilidade de regravação do CD/DVD, como se vê às
fls. 256
o que configura prejuízo ao APELANTE, pois a análise do mérito recursal resta inviabilizada, e, consequentemente, isso implica em evidente cerceamento de defesa, eis que não há como a Instância
ad quem
confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário.

Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora APELANTE a julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova.

Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive, com a sua degravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP.

Nesse diapasão:
¿
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTAMENTO. RECURSO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE, DE OFÍCIO. PROVAS ORAIS JUNTADAS EM MÍDIA ELETRÔNICA. MÍDIA INAUDÍVEL. RECURSO CONHECIDO. DECLARADA A NULIDADE DO FEITO, EM PRELIMINAR DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO
. OFICIAR.
(...)
3. A prova oral colhida em sessão plenária do Tribunal do Júri pode ser gravada em mídia eletrônica e juntada aos autos, conforme prevê o artigo 475 do CPP.
4.
Realizada a gravação das provas orais em mídia eletrônica, faz-se indispensável que sejam elas compreensíveis e degravadas
.
5.
Constatada a falha na gravação das provas orais, não havendo como repeti-las sem a nulidade do julgamento, esta deve ser reconhecida, com a necessidade de realização de novo Júri
.
6. Recurso conhecido. Declarada, de ofício, a nulidade do processo. Mérito prejudicado. Oficiar.¿
(TJ/MG, Apelação Criminal 1.0071.09.047279-7/002, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 23/06/2016) (grifo nosso)

Ante o exposto, declara-se, de ofício,
a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri
, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Conselho Popular, restando prejudicado o mérito do apelo.

É como voto.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.
MAIRTO MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator